Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0734471-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALAN LOPES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO DESPACHO Os documentos acostados ao ID 31751438, escrituras públicas de declaração, ora juntadas aos autos pelo nobre causídico, já tiveram seu conteúdo reproduzidos na peça de ingresso. Portanto, trata-se de conteúdo que já foi examinado quando da elaboração do voto deste relator. Destarte, sem necessidade de oitiva do Ministério Público sobre seu conteúdo. Nada, pois, a prover. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília, 21/01/2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator